Tribunal: TJSP
Processo: 1017191-94.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ação de indenização por danos morais - Atraso de voo nacional, acarretando perda de conexão e 07 horas de atraso para a autora apelante chegar no destino - Aplicação do CDC - Danos morais caracterizados - Elevação do quantum indenizatório fixado em R$1.200,00" para R$5.000,00 - Quantia que não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nem gera enriquecimento sem causa do "ex

Ementa:
Ação de indenização por danos morais - Atraso de voo nacional, acarretando perda de conexão e 07 horas de atraso para a autora apelante chegar no destino - Aplicação do CDC - Danos morais caracterizados - Elevação do quantum indenizatório fixado em R$1.200,00" para R$5.000,00 - Quantia que não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nem gera enriquecimento sem causa do "ex adverso" - Precedentes deste E. TJSP e C. 15a Câmara - Sucumbência da ré apelada - Fixação da honorária advocatícia em 20% do condenatório - Recurso da autora provido em parte.